Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-78.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI N. 9.656/98. POSSIBILIDADE. COMPROVADA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA MENSALIDADE DO PLANO. DEMANDANTE QUE SE APOSENTOU NO CURSO DA DEMANDA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR TEMPO INDETERMINADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 31, DA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI N. 9.656/98. POSSIBILIDADE. COMPROVADA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA MENSALIDADE DO PLANO. DEMANDANTE QUE SE APOSENTOU NO CURSO DA DEMANDA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR TEMPO INDETERMINADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 31, DA REFERIDA LEI. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÃO DE APOSENTADO QUE DEVE SER COMPROVADA NO MOMENTO DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE APÓLICES DISTINTAS PARA FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS QUE VIOLA A GARANTIA DECORRENTE DO MENCIONADO ARTIGO 30, DA LEI No 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.